Tribunal: TJDFT
Processo: 0734172-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. INTERNAÇÃO. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. EXIGIBILIDADE INDEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo de carência exigido para a cobertura de procedimentos de urgência não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, c, da Lei n. 9.656/1998 e do Enunciado n. 597 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento médico enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. O dano moral, neste caso, se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.

3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.

4. Não se deve desprestigiar o trabalho elaborado pelo advogado, razão pela qual, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, o valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, alcançando pouco mais de mil reais, se encontra adequado e dentro dos parâmetros legais, não devendo haver sua redução.

5. Recurso conhecido e não provido.